Tribunal: TJBA
Processo: 8007721-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007721-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: FELIPE PEIXOTO MARTINS

Advogado(s)
:
JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA INTERNAÇÃO. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. APLICAÇÃO DO CDC. PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA.
AUSÊNCIA DO requisito DA PROBABILIDADE DO DIREITO. decisão MANTIDA. Recurso conhecido e DESprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007721-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravado FELIPE PEIXOTO MARTINS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.